Tribunal: TJES
Processo: 5003239-69.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-69.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BARBOSA LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÍVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO DO CARTÃO. PAGAMENTO A MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou acordo de parcelamento da fatura de seu cartão de crédito junto à requerida. Realizou o pagamento ao longo dos meses de forma regular, todavia na fatura de junho de 2023 o Banco cobrou o total remanescente, o que tornou impossível que a requerente realizasse o pagamento total da dívida.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório e pela existência de danos morais indenizáveis.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos, percebe-se que nos extratos do cartão de crédito (ids. 9283864; 9283865; 9283866) anexados pela parte autora que a forma de pagamento era via débito automático, tal fato é confirmado pelas faturas apresentadas pela recorrida em id. 9284548. Importa destacar que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou nos autos que o débito em valor menor ocorreu por culpa exclusiva da consumidora. Logo, constatado que o valor estava sendo debitado à menor pela própria instituição financeira, o que ensejou no cancelamento do parcelamento e cobrança do total da dívida, é evidente a falha na prestação de serviço e irregularidade da cobrança. Assim, entendo pela procedência do pedido autoral pelo cancelamento da fatura de novembro de 2023.

6. Os descontos a menor e a cobrança total da dívida de forma indevida, caracterizam o dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

7.
No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$3.000,00.

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para CANCELAR as faturas em que ocorreu a cobrança do total da dívida, devendo a requerida
retomar com o parcelamento do restante da dívida dentro dos moldes acordados pelas partes
. CONDENO a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais suportados no
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e acréscimo de juros desde a citação. Autorizo desde já a compensação.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)